Tribunal: TJDFT
Processo: 0741090-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Impenhorabilidade de verba securitária. Rediscussão de matéria já decidida. Ausências de vícios. Embargos de declaração não acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para admitir, em caráter excepcional, o exame da impenhorabilidade de valores oriundos de indenização securitária por invalidez, ainda que intempestiva a impugnação à penhora. A embargante sustenta omissões quanto aos limites da flexibilização da preclusão, à caracterização da ilegalidade da constrição, à natureza da verba, à distribuição do ônus da prova e à aplicação de dispositivos legais, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto aos limites do afastamento da preclusão e à exigência de ilegalidade manifesta da penhora; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à natureza e extensão da impenhorabilidade de indenização securitária e à distribuição do ônus da prova; (iii) determinar se há ausência de fundamentação pela não apreciação expressa de dispositivos legais invocados.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1026, e 489, § 1o, IV; CDC, art. 18, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982386, 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025.